Tribunal: TJSP
Processo: 2331490-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE INDEFERIDA - OPORTUNIZADA, NA ORIGEM, A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, DEIXOU A PARTE DE JUNTAR TODOS OS DOCUMENTOS REQUISITADOS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA - OMISSÃO SINTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO - BENEFÍCIO DESCABIDO - DECISÃO MANTIDA - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO - RECURSO DESPROVIDO.